Tribunal: TCU
Processo: 025.397/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial resultante da conversão do Relatório da Auditoria realizada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas  Secex/AM na Secretaria Municipal de Educação do Município de Manaus/AM, objetivando fiscalizar a aplicação, no exercício de 2015, de recursos federais do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  ProJovem Urbano (TC 005.526/2016-7).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial resultante da conversão do Relatório da Auditoria realizada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas - Secex/AM na Secretaria Municipal de Educação do município de Manaus/AM, objetivando fiscalizar a aplicação, no exercício de 2015, de recursos federais do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Urbano (TC Processo 005.526/2016-7 ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Darcy Humberto Michiles e da Sra. Katia Helena Serafina Cruz Schweickardt, dando-lhes quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena; 9.3. nos termos dos arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução 315/2020, dar ciência à Secretaria Municipal de Educação - Semed do município de Manaus/AM sobre as seguintes impropriedades verificadas na execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Urbano/2015: 9.3.1. pagamento indevido de taxa de administração, que não é admitido em convênios celebrados com a Administração Pública, conforme sustenta a jurisprudência do TCU ( v.g. Acórdão 158/2010-TCU-Segunda Câmara , rel. min. Aroldo Cedraz; 191/2010-Plenário, rel. min. subst. André de Carvalho; 429/2010-2a Câmara, rel. min. Aroldo Cedraz; e 503/2007- Plenário, rel. min. Benjamin Zymler), devendo a entidade postulante ao convênio, termo de compromisso ou parceria, informar os custos operacionais e administrativos no plano de trabalho; 9.3.2. ausência de constituição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, previsto no art. 56, §1o, do Decreto no 6.629/2008, para acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, transferência e aplicação dos recursos dos Fundos, o qual deve ser atuante no município e composto, nos termos do art. 24 da Lei 11.494/2007, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo: a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; e) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; d) 1 (um) representante dos servidores técnicoadministrativos das escolas básicas públicas; e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.